Tribunal: TJDFT
Processo: 0717138-94.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. CONFIRMADO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. CONCURSO DE PESSOAS. IDENTIFICAÇÃO DO COMPARSA. DESNECESSIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. FRAÇÃO. GRAU DE INCAPACIDADE DO AGENTE. LEVE. REDUÇÃO ADEQUADA.
I - A materialidade e a autoria do crime de roubo descrito na peça acusatória encontram-se demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, pelas declarações proferidas por uma das vítimas em Juízo, a qual confirmou o reconhecimento pessoal que realizou na Delegacia, em procedimento que atendeu todas as determinações do art. 226 do CPP.
II - A ausência de identificação do comparsa não tem o condão de afastar a causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas.
III - A fração aplicável mais adequada para a redução da pena em razão da semi-imputabilidade deve observar o grau de discernimento do agente. Constatado grau leve da incapacidade, adequada a fração de 1/2 (metade) aplicada na sentença.
IV - Recurso conhecido e desprovido.